Tribunal: TJMT
Processo: 1001093-36.2023.8.11.0052
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001093-36.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ROMEU PEDRO MATILDE - CPF: 474.567.791-04 (APELANTE), ANTONIO FRANCELINO DE MOURA - CPF: 041.129.851-85 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVE
L

APELAÇÃO CÍVEL No
1001093-36.2023.8.11.0052

APELANTE
(S)
:

ROMEU PEDRO MATILDE

APELADO (S):

BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - INDEF
ERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - A
USÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - FRACIONAMENTO DA PRETENSÃO CONTRA A MESMA PARTE - ABUSO DO DIREITO - DEMANDA PREDATÓRIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O fatiamento de demandas sobre
discussões advindas da mesma relação jurídica

ofende ao princípio da boa fé processual e da
cooperação, revelando-se acesso abusivo ao Poder Judiciário.

O
exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto
a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.

Conclui-se que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro “demandismo” ou a denominada “demanda predatória”, traduzindo-se na intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.
-

R E L A T Ó R I O

R

E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de A pelação C íve l interposto por

ROMEU PEDRO MATILDE

contra a sentença
(Id.
217591708
) proferida na
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Jurídica
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Dano Moral

ajuizada
em
face do
BANCO BRADESCO S.A.
,
que
indeferiu a petição inicial
,
nos termos do art. 330, III e art. 485, I, todos do CPC.

Em suas razões recursais
(Id.
217591723
)
o
recorrente
sustenta, em síntese, que
o juízo

primário extinguiu a ação sem resolução de mérito alegando que todos os descontos

da parte autora deveriam estar no mes
mo processo, ignorando que são b
anco
s
diferentes e alguns nem banco são, ao invés de realizar a conexão

dos processos.

Assevera que o juízo
ignorou o
Princípio da Primazia do Mérito
e
foi contraditório
ao não
unificar os
processos e
extingui
r a ação
sem resolução de mérito.

Assim,
pugna pel
o

provimento do recurso para casar a sentença.

Contrarrazões apresentadas no Id.
217591726
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se
dos autos

que
ROMEU PEDRO MATILDE

ajuizou
Ação
Declaratória
d
e Inexistência
d
e Relação Jurídica
c/c
Repetição
d
e Indébito
e
Dano Moral

ajuizada
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
,

alegando
, em síntese,
que
é titular de benefício

previdenciário
,

sendo sua
única fonte de sustento e de sua família
,
e
ao analisar o extrato bancário
constatou
a cobrança denominad
a
“Encargos Limite
d
e Credito”,
iniciada
em
10/01/2014
de
um produto que

não possui utilidade alguma para si
.

Asseverou que
fomentado pelo
déficit
informacional que amarga,

somando-se ainda com o notório assédio de consumo já natural desta atividade,
necessário se faz
declarar

judicialmente a inexistência deste negócio jurídico para que a

capacidade de escolha do consumidor vulnerável não seja sucumbida como foi no presente

caso.

Ao final requereu a procedência da demanda para declarar a inexistência do suposto contrato de cobrança, o ressarcimento em dobro do valor correspondente a R$ 3.654,38 e indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00.

Recebida a inicial a
magistrada singular
,

Dr
a
.
Raíza Vitória de Castro Rego Bastos Gonzaga
,
determinou à
parte autora
“esclarecer porque pretende discutir a nulidade de contratações com a mesma instituição financeira (Banco do Bradesco S.A, por três vezes), em ações distintas, indicando, inclusive, qual seria o
díscrimen
, o elemento distintivo que afastaria a aplicação da regra do art. 55 do CPC, apontando, ainda, onde estaria a boa-fé objetiva, o atendimento ao conceito de cooperação e colaboração que devem permear a conduta dos litigantes em sede judicial, conforme determina expressamente o art. 6o do
Codex
, afastando qualquer possibilidade de estar litigando de forma abusiva/predatória”

(Id. 217591704).

Após a manifestação da parte autora no Id.
217591707
,
sobreveio a sentença
sem resolução do mérito, indeferindo a inicial.

Inconformad
a
,
recorre a parte
autora
, ora apelante
.

Pois bem.

De plano, constata-se que
o pedido do apelante não merece
guarida
,
devendo a sentença de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito ser
mantida em todos os seus termos.

Depreende-se dos autos
que justificativa da parte autora quanto à existência de demandas semelhante
s contra o mesmo requerido
foi no
sentido de que
“
a presente ação é uma declaratória de inexistência de negócio jurídico, uma vez que a parte sempre quis uma conta com serviços essenciais, e jamais contratou ou ut
ilizou qualquer cheque especial”
enquanto que a ação n.

100
0855-17.2023.8.11.0052
“
é uma conversão de conta corrente para conta com serviços essenciais, uma vez que não foi oportunizado à autora que tivesse uma conta com
serviços essenciais, bem com
o a inexistência de débito”
(Id. 217591707).

Como se vê, além da natureza cumulativa dos pedidos nas mencionadas ações, e
m consulta a ação n.

1000855-17.2023.8.11.0052
verifica-se
que foi homologado acordo entre a parte autora e o Banco Bradesco S.A., ocasião em que a parte autora declarou não possuir, na data da assinatura do instrumento (27/10/2023), outros processos contra o banco, conforme cláusula primeira do termo (Id. 133683893 - Pág. 3), quando já estava em trâmite a presente ação, demonstrando evidente a falta de boa-fé.

Como bem ressaltou a magistrada sentenciante, na hipótese dos autos, ausente o interesse de agir, porquanto, o fundamento
utilizado pela parte autora para justificar o ajuizamento de mais de uma ação com natureza similar contra a mesma a parte, no mesmo período de tempo e com a mesma narrativa fática, não tem respaldo jurídico.

Não se está criando qualquer obstáculo ao acesso do autor à satisfação do seu direito, mas, apenas e tão somente não se vislumbra
in casu
, uma das condições da ação, traduzida pelo inter
esse de agir, na medida em que o
fracionamento de ações, como no presente caso, consiste em verdadeiro abuso no direito de litigar em Juízo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - AJUIZAMENTO PELA MESMA AUTORA DE VÁRIAS OUTRAS PRETENSÕES CONTRA O MESMO RÉU COM PEDIDOS IDÊNTICOS - FRACIONAMENTO DE DEMANDAS - LITIGÂNCIA PREDATÓRIA - NATUREZA UNITÁRIA DO DIREITO SUBJETIVO MATERIAL - ADEQUAÇÃO E EXERCÍCIO RACIONAL DO DIREITO PROCESSUAL DE AGIR - PRINCÍPIO DA CONCENTRAÇÃO DOS PEDIDOS - ECONOMIA PROCESSUAL - DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO - ADEQUAÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO.

1- Inadmissível a formulação de várias demandas contra o mesmo réu pela técnica abusiva de fracionamento da pretensão. A unidade do direito material, consubstanciada na relação negocial base que se projeta no tempo, deve ser observada no plano processual. Observância de disposições do Código de Processo Civil.

2- Se o fundamento das pretensões é idêntico, em que pese a diversidade quantitativa de contratos, com repercussão na esfera jurídica da mesma parte, afigura-se homogênea a causa de pedir.

3- O exercício do direito de ação não é incondicional, deve ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.207740-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/06/2024, publicação da súmula em 05/06/2024)
.

AÇÃO DECLARATÓRIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA EXTINÇÃO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de não se tratar os extratos bancários de documento essencial à propositura da ação, é de

rigor a manutenção do indeferimento da inicial, por fundamento diverso.
Quando a parte opta pelo fracionamento das ações, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, demonstra, na verdade, o desinteresse processual, sendo imperiosa a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC
.
(N.U 1000729-89.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)
.
[g.n]

O interesse de agir, além de observar a utilidade e a necessidade da tutela jurisdicional, deve ser adequado ao sistema legal e constitucional de resolução de conflitos.

Com efeito, o ajuizamento de demandas fragmentadas ofende ao princípio da boa fé processual e
da
cooperação, revelando-se
acesso abusivo ao Poder Judiciário, pois o volume desproporcional de processos
compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional, importando, ainda em ônus desmedidos para sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária.

Extrai-se que a conduta se enquadra nas prerrogativas do titular do direito, mas, axiologicamente, distorce os valores e a finalidade desse mesmo direito.

Embora inexista norma processual que proíba essa opção pelo fatiamento de demandas
,
tal

conduta
não
pode ser
chancela
da
, sobretudo
porque
a teoria do abuso do direito visa impedir que o exercício de um direito

subjetivo viole os
limites impostos pelos bons costumes, pela boa-fé objetiva e fins sociais.

Nesse
sentido,
o
exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto
a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC.

Destaco, outrossim, a manifestação do Min. Roberto Barroso, no julgamento da ADI 3.995/DF, j. 13.12.2018, segundo a qual
"o exercício abusivo do direito de deflagrar a jurisdição, a litigiosidade excessiva, a utilização do Judiciário como
instrumento para a obtenção de acordos indevidos ou, ainda, para a procrastinação do cumprimento de obrigações implica o uso ilegítimo do Judiciário e a sensação difusa de que a Justiça não funciona. O volume desproporcional de processos compromete a celeridade, a coerência e a qualidade da prestação jurisdicional e importa em ônus desmedidos para a
sociedade, à qual incumbe arcar com o custeio da máquina judiciária”.

Assim, a conclusão é que o propósito único para
fracionamento de
demandas
de mesma
natureza
caracteriza

verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
,
traduzindo-se
na
intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas
ações
,
abarrotando o
Poder Judiciário
com ações repetidas e idênticas, o
que deve ser rechaçado
.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso para manter a sentença recorrida.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024